Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700360-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DAVI MENEZES DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIES. FIADOR. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, não vislumbro qualquer inépcia, visto que a petição inicial traz os fatos que ocorreram, bem como o pedido e os fundamentos jurídicos que o embasam. 2. A legitimidade do recorrente se evidencia ao analisar a legislação regente ao caso, em especial a Portaria no 209, de 07 de março de 2018, em seu art. 11, art. 47 e art. 66. 3. Por outro lado, não vislumbro quaisquer das hipóteses que conclamam a intervenção da União no feito, o que evidencia, portanto, a competência da justiça estadual para julgamento da demanda. 4. É entendimento desta corte de que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, o que de fato a parte recorrente não o fez. 5. A análise da miserabilidade jurídica, para fins de concessão do referido benefício, dá-se em momento presente. Assim, se o apelante não logrou êxito em demonstrar que a atual situação econômica do recorrido suportaria o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento, tenho que é medida que se impõe a manutenção do benefício ora impugnado. 6. A conduta do recorrente aponta verdadeiro comportamento contraditório, na medida em que, ao longo de vários anos, o réu aceitou o genitor do autor como seu fiador, não fazendo qualquer menção a respeito dessa suposta pendência financeira ocorrida em 2006. Logo, não pode, neste momento, barrar o financiamento estudantil utilizando tal alegação. 7. Convém frisar que tal pendência financeira existia, inclusive, antes da confecção do primeiro contrato permeado entre as partes, eis que a restrição data de 2006 e a primeira avença é do segundo semestre de 2014. 8. Em relação ao pedido de danos morais postulado em sede de contrarrazões, deixo de analisá-lo vez que as contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. 9. Recurso improvido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou ofensa à Lei 13.530/2017, ao não reconhecer a sua ilegitimidade passiva; a incompetência absoluta da justiça estadual diante da necessidade do litisconsórcio passivo necessário da autarquia federal (FNDE), e a ausência de responsabilidade do recorrente quanto a eventuais danos que a parte recorrida teria suportado em decorrência da relação contratual. Aponta, ainda, ofensa à Lei 10.260/01, defendendo a legalidade da exigência de idoneidade cadastral do fiador. Requer que seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1418633/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/5/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1925120/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe25/6/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020* Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à legitimidade do recorrente; à competência da justiça estadual, bem como quanto à abusividade da conduta da instituição financeira em não aceitar o genitor do recorrido como fiador do contrato de financiamento estudantil, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, não encontra amparo nesta sede recursal o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023